Tribunal: TJMT
Processo: 1020021-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020021-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE

– CARÁTER ALIMENTAR – NÃO DEMONSTRADO –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda mais os que estão em conta corrente e, não em caderneta de poupança, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marco Antônio Chagas Ribeiro, contra a decisão prolatada pelo Juízo Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, inferiu o pedido de desbloqueio de valores nas contas bancarias do executado.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que teve suas contas bancárias bloqueadas proveniente de Execução Fiscal da Agravada de débito entendido como prescrito.

Assevera que houve bloqueio de valores provenientes de honorários advocatícios e abaixo do que preceitua os tribunais superiores e a legislação quanto a uma reserva de emergência e a impenhorabilidade dos valores até 40 (quarenta salários-mínimos) reservados para sobrevivência em emergência.

Salienta que as penhoras e bloqueios judiciais está ligado à preservação da dignidade e da subsistência dos cidadãos.

Discorre sobre a invalidade da citação por edital, da prescrição do credito em questão, da inépcia da inicial e da multa e dos juros.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida e, de consequência, determinado o desbloqueio de todos os valores penhorados na sua conta corrente.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido, consoante decisão de id. 181451179.

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta no id. 190018162.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
deixou de manifestar por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Marco Antônio Chagas Ribeiro, contra a decisão prolatada pelo Juízo Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, inferiu o pedido de desbloqueio de valores nas contas bancarias do executado.

Denota-se dos autos que
o
Município de Cuiabá
a
juizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor de

Marco Antônio Chagas Ribeiro, em que foi determinado o bloqueio de valores nas contas do devedor, via Sistema Sisbajud, cuja medida foi parcialmente frutífera, ante o bloqueio da quantia de R$ 1.031,46.

Ato continuo o executado postulou o desbloqueio dos valores, sob o argumento de que não chegam ao percentual de 5% de 40 (quarenta) salários mínimos entendido pelo STJ para casos de impenhorabilidade para sustento pessoal e sobrevivência.

Afirmou, ainda, que é advogado e não vivencia plenas condições a suportar os encargos oriundos da presente execução de forma integral, caso não seja reconhecida as prescrições demonstradas, possuindo inúmeras restrições patrimoniais e, ainda, tendo a subsistência própria e de sua família comprometida com a determinação judicial de bloqueio de valores.

Ressaltou que está sem renda mensal fixa, pois foi dispensado do cargo de Coordenador de Registro Institucional, e possui contas de energia vencidas e sob ameaça de corte, além de taxas de condomínio em atraso, de modo que a manutenção da constrição poderá colocar em risco a sobrevivência dele e de sua família.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar o imediato desbloqueio dos valores encontrados.

O Juiz singular ao analisar o pedido desbloqueio dos valores encontrados, indeferiu-o, por entender que não foi demonstrada a impenhorabilidade dos valores constritos (id. 180425693).

Inconformado Marco Antônio Chagas Ribeiro, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando os autos, constato, sem delongas, que o Agravante não comprovou que as quantias bloqueadas são provenientes do recebimento de honorários advocatícios.

Nota-se, como consignado na decisão agravada, que o contrato de honorários advocatícios e acordo acostados nos autos de base, desacompanhados de extrato bancário, são insuficientes para demonstrarem a impenhorabilidade arguida, uma vez que não há como verificar se o bloqueio judicial atingiu os valores oriundos desse contrato ou acordo.

Logo, entendo que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda mais os que estão em conta corrente e, não em caderneta de poupança, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, não existe demonstração que o valor bloqueado nas contas - correntes se trata da honorários advocatícios, ou que são única reserva financeira dos executados ou qualquer das outras hipóteses previstas no art. 833 do CPC.

Anoto, ainda, que esta Corte de Justiça possui o entendimento de que “não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”. (TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

Ademais, o Código de Processo Civil também informa que é ônus do devedor comprovar tal condição de impenhorabilidade:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. [...] Grifei.

Ressalto, ainda, que o STJ confere interpretação restritiva ao inciso IV do art. 833 e afirma que a remuneração a que se refere o dispositivo é a última percebida, perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte.

Quanto às alegações de invalidade da citação por edital, da prescrição do credito em questão, da inépcia da inicial e da multa e dos juros, verifico que essas matérias não foram objeto de enfrentamento na decisão agravada, por isso tenho que sua analise está impossibilitada, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023